Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716415-75.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VÍTOR SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo simples. Provas. Reconhecimento fotográfico. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Regime. 1 – O reconhecimento fotográfico do réu pela vítima, na delegacia, em procedimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP, não é nulo, principalmente se inexistem indícios de que a vítima foi induzida a identificar o réu. 2 – Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular roubado na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade. 3 - Não reconhecida na sentença a causa de aumento pelo emprego de arma branca no roubo, mas por ser conduta mais reprovável do que a subtração por meio de ameaça verbal, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade. 4 – A prática do crime durante medida cautelar de monitoração eletrônica demonstra acentuado desvio comportamental do réu, que autoriza a exasperação da pena-base, sem que se incorra em bis in idem por eventual perda do direito do réu de responder em liberdade a outra ação penal. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 – Cometido crime quando o réu contava 18 anos de idade, incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I). 7 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino à Secretaria que desentranhe a peça de ID 44219264, conforme requerido pelo recorrente na petição de ID 44256788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020